Tribunal: TJES
Processo: 0034370-51.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034370-51.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: MARCIO OLIVEIRA MESQUITA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou a embargante à restituição de valores pagos a título de laudêmio e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, sob o argumento de existência de omissão quanto à comprovação do dano moral e à fundamentação do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao manter a condenação por danos morais, ou se os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de rediscutir matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a configuração da responsabilidade civil e do dano moral, reconhecendo a violação ao dever de informação e o abalo psicológico decorrente da incerteza jurídica e da impossibilidade de alienação do imóvel por período prolongado.
5.
A tese de inexistência de dano moral ou de caracterização do fato como mero aborrecimento foi implicitamente afastada pela fundamentação adotada, que reconheceu os efeitos negativos do ilícito na esfera extrapatrimonial dos autores.
6.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que apresente fundamentos aptos a sustentar a conclusão adotada.
7.
A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a reapreciação da matéria pela via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
9.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
10.
A discordância da parte quanto à valoração das provas ou às conclusões do julgado não configura omissão apta a ensejar acolhimento de embargos declaratórios.
11.
É suficiente a fundamentação que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.024, §1º; 489, §1º, IV; CDC, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0034370-51.2011.8.08.0024

EMBARGANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADOS: MARCIO OLIVEIRA MESQUITA e PATRÍCIA SORRENTINO MORAES MESQUITA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que a condenou à restituição de valores pagos a título de laudêmio e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vício de omissão (Art. 1.022 c/c Art. 489, §1º, IV, do CPC). Alega, em síntese, que o Colegiado não se debruçou adequadamente sobre a inexistência de provas quanto ao abalo aos direitos de personalidade dos embargados, afirmando que a valorização do imóvel em 85% afastaria a hipótese de dano moral, reduzindo o evento a mero aborrecimento. Aduz, ainda, ausência de fundamentação para a manutenção do
quantum
indenizatório e requer, ao final, o provimento do recurso com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado,
constata-se que não há omissão. O voto condutor enfrentou expressamente a questão da responsabilidade civil e do dano moral, consignando que a omissão quanto à natureza do bem (terreno de marinha) e as restrições ao financiamento e venda subsequente geraram "ansiedade derivada da incerteza" e obstáculo à venda do imóvel por mais de dois anos.

A
demais,
o julgado foi enfático ao assentar que o dever de informação (Art. 6º, III, do CDC) foi violado e que os pressupostos da responsabilidade objetiva restaram configurados. A tese de que a valorização do imóvel excluiria o dano moral ou que o evento configuraria "mero aborrecimento" foi indiretamente afastada pela fundamentação que reconheceu o abalo psicológico decorrente do imbróglio documental que perdurou por anos
.
A discordância da parte com o fundamento adotado — ou com a valoração das provas feita pelo Colegiado — não traduz omissão, mas apenas seu inconformismo com o juízo de valor realizado. Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.